Tribunal: TJDFT
Processo: 0728531-80.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
REMESSA OFICIAL E APELAÇÕES. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO PÚBLICA. PRELIMINARES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. REJEIÇÃO. MÉRITO. EMPRESA INABILITADA. CAPACIDADE TÉCNICA NÃO DEMONSTRADA. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE E LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE NULIDADE.
1. Nos termos do art. 1o, da Lei no 12.016/09, o mandado de segurança é ação constitucional destinada a proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que qualquer pessoa sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade.
2. O ato administrativo que homologa procedimento licitatório e adjudica o objeto do certame ao licitante declarado vencedor pode ser impugnado pelas vias judiciais.
3. A ausência de demonstração da capacidade técnica da empresa licitante para executar o serviço exigido pela Administração Pública, aliada à presunção de legitimidade e legalidade do ato administrativo que a excluiu do certame, importam na denegação da ordem que pretende a anulação do ato de inabilitação.
4. Remessa oficial e apelos providos. Ordem denegada.